Tribunal: TJSP
Processo: 1009639-27.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009639-27.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante KEMBELYN
MAGALYN PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PERNAMBUCANAS FINANIADORA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009639-27.2019.8.26.0077 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Birigui – 2a Vara Cível
Processo n°:
1009639-27.2019.8.26.0077
Apelante:
KEMBELYN MAGALYN PEREIRA DOS SANTOS
Apelado:
PERNAMBUCANAS FINANIADORA S/A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Prolator: Lucas Gajardoni Fernandes
VOTO N.o 18.035
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANO
MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE
DECLARA
A
EXTINÇÃO
DAS
OBRIGAÇÕES.
INCONFORMISMO DA AUTORA.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL, DIANTE DA
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COBRANÇA VEXATÓRIA
OU QUALQUER REPERCUSSÃO NEGATIVA À AUTORA.
ENTENDIMENTO DO C. STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
KEMBELYN
MAGALYN
PEREIRA
DOS
SANTOS apela da r. sentença de fls. 107/109, que, nos autos da ação de
consignação
em
pagamento c/c danos morais, ajuizada contra
PERNAMBUCANAS
FINANIADORA
S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009639-27.2019.8.26.0077 -Voto no
3
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
KEMBELYN MAGALYN PEREIRA DOS SANTOS em face
de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o que faço com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para o fim de declarar extintas as obrigações referentes às
faturas de número 09 e 10 do acordo apontado na inicial. Em
razão da sucumbência maior da parte autora, condeno-a ao
pagamento de 80% (oitenta por cento) do valor das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios no
valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, pois dele decaiu
totalmente, devidamente atualizados, suspendendo citados
pagamentos por ser beneficiária da justiça gratuita. Em relação à
ré, condeno-a no pagamento de 20% (vinte por cento) das
despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo,
por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devidamente
atualizados. Expeça-se mandado de levantamento em favor da ré
em relação aos depósitos judiciais de fls. 56/57 e 100/101.
Transitada em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os
autos. P.R.I.
Opostos embargos declaratórios (fls. 111/114), foram
rejeitados (fl. 120).
Inconformada, argumenta a apelante (fls. 121/138), em
síntese, que a alteração unilateral da data de vencimento das prestações, em
afronta ao convencionado entre as partes, acarretou-lhe dano moral, haja
vista as tentativas infrutíferas de resolução pela via administrativa, sendo
que “[...] a Apelante QUE CONTRATAR ADVOGADO e LITIGAR COM AS
EXPECTATIVAS E INCERTEZAS naturais dos litigantes PARA A SOLUÇÃO DOS
SEUS PROBLEMAS, OS QUAIS NÃO DEU CAUSA” (fl. 129).
Narra que “[...] celebrou acordo com a Apelante com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009639-27.2019.8.26.0077 -Voto no
4
vencimento para todo o dia 21, e aleatoriamente, no meio do contrato, antecipou as
datas dos vencimentos, causando a impossibilidade do pagamento pela parte autora. É
incabível a justificativa de simples alteração na plataforma de cobrança da empresa com
a consequente alteração dos boletos, pois se assim fosse, no primeiro contato que a
Apelante fez com a empresa esta já teria se justificado e solucionado a questão com a
consequente regularização nas datas do vencimento em seu sistema, o que não ocorreu”
(fl. 131), o que enseja a fixação de quantia a título compensatório pelo
dano moral sofrido.
A recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença a
fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados procedentes.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 52) e
respondido (fls. 141/147).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c
dano moral, em que foi declarada a extinção das obrigações referentes às
faturas no 09 e 10 (cf. relação de fls. 43), com fulcro no art. 546, caput, do
CPC.
Tendo em vista que somente a autora recorreu, inexiste
controvérsia em relação ao pleito consignatório, i.e., cinge-se o mérito
recursal à ocorrência, ou não, de dano moral compensável.
Em que pese a insurgência da apelante, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009639-27.2019.8.26.0077 -Voto no
5
ausência de cobrança vexatória ou de qualquer repercussão negativa, como
a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste dano moral.
Veja-se, a esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE UM DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N.
283
DO
STF.
RECURSO
ESPECIAL.
COBRANÇA
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ.
1. Quando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não são suficientes por si sós para a
manutenção do julgado, a impugnação de apenas um deles, por
viabilizar o exame do recurso especial no ponto atacado, afasta
o óbice da Súmula n. 182 do STJ. Interpretação a contrário
sensu da Súmula n. 283/STF.
2. Inexistindo inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito, a mera cobrança de valores por serviços não
contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis.
Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
3. Nos casos em que o Tribunal de origem, com base nas provas
dos autos, conclui pela inexistência de dano moral, não cabe ao
STJ revisar tal entendimento em razão do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 680.941/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016,
DJe 29/03/2016 destaquei).
Nessa linha, “[...] os fatos narrados na inicial indicam que a
autora precisou realizar alguns contatos telefônicos ou por meio eletrônico para
resolver o imbróglio, além de necessitar ajuizar a presente demanda [...] inexistiu, no
caso sub judice, lesão a qualquer direito de natureza extrapatrimonial do autor, a
saber, voltado contra a sua honra, sua intimidade, sua imagem, ou, por qualquer modo, a
sua integridade moral e psicológica” (fl. 108 da r. sentença; destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009639-27.2019.8.26.0077 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos
termos do que exarado à r. sentença.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator